Tribunal: STF
Processo: ARE 1585720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. DOBRA DE DOMINGOS E FERIADOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DO TRECHO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O cômputo em dobro, para fins de compensação de jornada mensal/banco de horas, das horas laboradas aos domingos e em feriados, é previsto na Lei Municipal nº 11.154/2019 (Plano de Carreira dos Guardas Municipais), em seu artigo 6º:
[...]
Percebe-se que o que a lei permite é o cômputo, em dobro, das horas trabalhadas em domingos e feriados para fins de compensação de jornada, e não o recebimento em pecúnia dos dias assim laborados.
Ressalte-se que o artigo 83, § 1º, da Lei Municipal nº 9.319/2007, que autoriza o acréscimo de 50% na remuneração, trata somente das horas extras, e não das horas trabalhadas em domingos e feriados.
Assim, entendo que a parte autora faz jus ao cômputo, em dobro, das horas trabalhadas em domingos e feriados para fins de compensação de jornada, conforme dispõe o artigo 6º da Lei Municipal nº 11.154/2019. 

Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente